Tribunal: TJMT
Processo: 1024828-22.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024828-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA - CPF: 912.027.521-87 (APELADO), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 620.627.003-34 (APELANTE), ALONSO NEGRAO MOREIRA - CPF: 366.049.298-17 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO MACHADO BORGES - CPF: 007.840.271-96 (ASSISTENTE), DEBORA MACHADO FARIAS - CPF: 061.557.351-74 (ASSISTENTE), UDIANE CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 968.934.511-72 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 620.627.003-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA ANALFABETA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1º

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de procuração por instrumento público e dos contratos bancários dela decorrentes, condenando os bancos à restituição de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Autora analfabeta, em situação de vulnerabilidade, foi induzida a assinar procuração outorgando poderes amplos a terceiro, que contratou empréstimos bancários fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde pelos danos causados à consumidora quando há fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297/STJ.

5. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos da Súmula 479/STJ.

6. Comprovado o erro substancial na manifestação de vontade da autora, resultante de fraude, cabível a anulação dos negócios jurídicos nos termos dos arts. 138 e 139 do CC/2002.

7. A inexistência de consentimento válido justifica a inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores indevidamente descontados.

8. Dano moral configurado pela situação de vulnerabilidade da consumidora, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro apelo. Parcial provimento ao segundo apelo para determinar a restituição do indébito na forma simples.

10. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimos em nome de consumidor analfabeto que tenha sido induzido a erro substancial na outorga de procuração."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 138, 139 e 171; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 297 e 479/STJ; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a sentença, de Id. n.º 262199842, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração por Instrumento Público e Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024828-22.2021.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nesses termos:

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Procuração por Instrumento Público c/c Indenização por Danos Materiais e Morais " promovida por TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA QUEIRÓZ, em desfavor de RAFAEL DA SILVA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para: declarar a nulidade da procuração por escritura pública, firmada em 25 de agosto de 2020, no Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis – Id 674484595; declarar nulos e sem efeitos, em relação a autora, os contratos bancários descritos e caracterizados no Id 67734345, bem como o débito referente ao cartão de crédito e cheques; condenar os réus – Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, a restituir os valores descontados no benefício da autora, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, o que deve ser apurado em liquidação de sentença; condenar o réu – Rafael da Silva Costa no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, que deve ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária é contada a partir desta decisão; condenar as partes, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão Id 68430178.”

Em suas razões, de Id. n.º 262199845, o Banco do Brasil, ora 1º apelante, defende, em síntese que não houve qualquer conduta indevida de sua parte, pois a Apelada outorgou poderes por escritura pública ao corréu Rafael da Silva Costa, que, na qualidade de procurador, efetuou as transações bancárias.

Alega que a apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais e que não há motivo para a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Afirma que não há comprovação de dano moral indenizável, pois não houve ofensa à honra ou integridade da Apelada, tratando-se de mero aborrecimento.

Defende que a responsabilidade objetiva não pode ser aplicada no caso concreto, pois o banco apenas executou ordens formalmente válidas, sem qualquer irregularidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já a 2º apelante, Banco Bradesco, nas razões de Id. n.º 262199849, em síntese, aduz a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

Alega que a apelada não teria tentado solucionar administrativamente a questão antes de ingressar com a ação, não comprovando qualquer pedido de cancelamento do débito junto à instituição financeira.

Assevera a inexistência de danos morais e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição do indébito e a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões por ambas as partes no Id. n.º 262199853 e 262199861, pelo desprovimento do recurso da contraparte.

A instituição bancária Banco Bradesco S.A., em suas contrarrazões de Id. 262199861, apresenta as seguintes preliminares: 1) ausência de interesse de agir; 2) inépcia da inicial por apresentação de documentos essenciais; 3) necessidade de renovação do comprovante de residência; 4) renovação da procuração da parte apelante; 5) impugnação ao valor da causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, intentou a presente ação declaratória de nulidade, sob o fundamento de que é analfabeta e em situação de vulnerabilidade.

Alega que em 2020, um vendedor ambulante se aproveitou de sua fragilidade ao prometer ajuda para o tratamento do filho doente, sendo induzida a assinar uma procuração sem que ela soubesse de seu real teor, conferindo-lhe plenos poderes para administrar seus bens.

Com o documento, o Sr. Rafael da Silva Costa contratou diversos empréstimos, emitiu cheques e utilizou cartões de crédito em nome da autora, causando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Após descobrir a fraude, a autora revogou a procuração e procurou a polícia.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Com relação à preliminar arguida de falta de interesse de agir da parte autora, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

In casu
, a pretensão desta é a declaração de nulidade de procuração por instrumento público e consequentemente a nulidade dos negócios jurídicos contratados com o uso da aludida procuração.

Assim,
rejeito,
esta preliminar suscitada.

INÉPCIA DA INICIAL POR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, além da indicação do pedido com suas especificações.

No caso concreto, a petição inicial atende aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, apresentando de forma clara e coerente os fatos que embasam a pretensão, bem como a causa de pedir e o pedido devidamente especificados.

O simples fato de a parte ré discordar da tese apresentada pelo autor não implica inépcia da inicial, pois eventual inconsistência na argumentação jurídica ou necessidade de complementação probatória foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
no mérito da demanda.

Assim,
rejeito,
esta preliminar suscitada.

DA RENOVAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA PARTE APELANTE

A controvérsia diz respeito à suposta irregularidade na representação processual da parte recorrida, sob o argumento de que não há procuração outorgada aos seus advogados.

Todavia, tal alegação não procede, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública, cuja atuação dispensa a apresentação de instrumento de mandato, nos termos do art. 128, inciso IX, da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe:

"
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
IX - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;
"

Além disso, a

Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 146/2003), em seu art. 72 reforça essa prerrogativa ao estabelecer que:

"Art. 72 O membro da Defensoria Pública representa a parte, exercendo a advocacia em feito administrativo ou judicial, independentemente de instrumento de mandato, estando habilitado à prática de qualquer ato decorrente do exercício de suas funções institucionais, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais."

Portanto, a Defensoria Pública possui legitimidade para representar judicialmente a parte assistida, independentemente da juntada de procuração, bastando a declaração de hipossuficiência para a formalização do vínculo processual.

No caso concreto, verifica-se que a parte recorrida é atendida pela Defensoria Pública e que a sua condição de hipossuficiência foi devidamente reconhecida, o que afasta qualquer alegação de irregularidade na representação processual.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e reconheço a regularidade da representação da parte recorrida pela Defensoria Pública.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A parte recorrente sustenta que o valor atribuído à causa pela parte recorrida é inadequado, requerendo sua retificação. No entanto, a tese de impugnação ao valor da causa não merece acolhimento.

Nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Ademais, o art. 292 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação do valor da causa.

No caso concreto, verifica-se que o valor atribuído à causa pela parte recorrida guarda correspondência com o proveito econômico buscado na ação, atendendo aos parâmetros legais. De modo que a mera alegação de desproporcionalidade ou de inadequação, sem a demonstração de erro evidente ou violação aos critérios do art. 292 do CPC, não justifica a alteração do valor da causa.

Cumpre ressaltar que a impugnação ao valor da causa não pode ser utilizada como mero instrumento protelatório, devendo estar devidamente fundamentada e demonstrar, de forma clara, a existência de erro material ou discrepância relevante que justifique sua modificação.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DA RELAÇÃO CONTRATUAL

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque restou comprovado nos autos que de fato a apelada foi vítima de fraude, uma vez que após firmou procuração a pessoa desconhecida, sob o pretexto de receber ajuda para a melhora da saúde de seu filho, e consequentemente foi alvo de inúmeros contratos de empréstimo com o aludido instrumento de procuração, como bem salientado pelo Juízo
a quo:

``
Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os arts.138 e 139 do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

I - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Sobre o tema, leciona Sílvio Rodrigues:

"O erro. Pressupostos para que torne anulável o ato jurídico - Erro é a idéia falsa da realizada, capaz de conduzir o declarante a manifestar sua vontade de maneira diversa da que manifestaria se porventura melhor a conhecesse.

Se o ato jurídico é ato de vontade, e a vontade se apresenta viciada por um engano que a adultera, permite a lei que, dados certos pressuposto, se invalide o negócio. Todavia, não é qualquer espécie de erro que a lei admite como causa de anulabilidade. É mister - e estes são os pressupostos requeridos pela lei - que o erro seja substancial, que seja escusável e que seja conhecido ou suscetível de ser conhecido pelo outro contratante'. (Direito Civil, v. 1, p. 187, 2007).

No caso posto à liça, entendo que se pode falar que a parte autora foi induzida a cometer erro substancial na contratação – outorga da procuração, pois, muito embora pareça formalmente perfeito, há que se dizer que em seu âmago há vício, uma vez que inequívoco, segundo as provas dos autos, mormente a testemunhal, informes seguros da prática delituosa do réu Rafael da Silva Costa, sendo capazes de proporcionar à autora perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, de forma equivocada.``

Verifica-se, portanto, que a declaração de vontade da apelada decorreu de erro substancial e não teria ocorrido caso tivesse ciência da natureza da procuração e de sua futura utilização por parte do Sr. Rafael.

Acerca do instituto do erro, dispõe o Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

É importante frisar que a apelada é pessoa hipossuficiente e analfabeta e consequentemente com a realização de empréstimos sua situação de vulnerabilidade que já era grave se agravou ainda mais, como bem relatado na exordial.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A DISTÂNCIA POR CONSUMIDOR IDOSO - SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - BIOMETRIA FACIAL SEM VINCULAÇÃO SEGURA À CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR SUPERIOR ÀS PARCELAS DESCONTADAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO ACOLHIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC - FATO ANTERIOR A 30/03/2021 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. Empréstimo consignado a distância por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, não devendo ser permitido que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor. Embora possível contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado por idoso. Ausente prejuízo ao orçamento de parte que teve lançado em seu benefício previdenciário empréstimo consignado não solicitado, porque depositado em sua conta valor referente ao contrato, não cabe indenização por dano moral em razão de meros aborrecimentos para declaração da inexistência da relação jurídica e desfazimento dos efeitos do contrato. Em modulação de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 929), o STJ estabeleceu que somente para casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp 676.608 (30/03/2021) é possível dispensar elemento volitivo (dolo de cobrar quantia indevida) para autorizar penalidade de repetição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.128499-7/002, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022).

Assim, por se tratar de contrato de empréstimo, em que devem estar presentes os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico, incumbe à instituição financeira a prova de que a manifestação de vontade da apelada não se encontrava de maneira alguma viciada.

Portanto, resta claro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da contratação.

Logo, verossímil a alegação autoral.

Com efeito, a sentença mostra-se escorreita e não merece qualquer reforma.

DO DANO MORAL

Em relação ao
quantum indenizatório
, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor da reparação moral deve basear-se, proporcionalmente, no poderio econômico das partes (réu e autor), no caráter pedagógico a que se propõe e no grau de reprovabilidade e responsabilidade do causador do dano frente ao abalo sofrido.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - sem destaques no original).

Desse entendimento, decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Analisando a capacidade financeira das partes, tenho que o valor fixado na sentença, de R$12.000,00 (doze mil reais), atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Analisando os autos, entendo que a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.” (STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados pelo e
NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
, apenas, para que a restituição do indébito seja realizada da forma simples

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025